Tribunal: STF
Processo: HC 235596
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multas, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Alega-se, em síntese, nulidade das provas, aludindo-se a ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal do réu, bem como da busca domiciliar sem autorização do morador. 



    Ao final, requer que seja concedido a concessão da ordem, para a liberdade provisória ao paciente e declarar a nulidade das provas. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular que indeferiu o pleito cautelar:



    “A pretendida absolvição do réu (tese de nulidade das provas), nos moldes em que delineados na inicial, confunde-se com o próprio mérito da impetração, em evidente caráter satisfativo, de modo que a caracterização do aventado constrangimento ilegal deve ser analisada mais detalhadamente na oportunidade do seu julgamento definitivo.



     À vista do exposto, indefiro a liminar.” (doc. 3, p. 90).



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente